Tribunal: CARF
Processo: 13910.000108/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000108/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 123.
Nos termos da Súmula CARF 123, o imposto de renda retido na fonte relativo
a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual, se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
O prazo decadencial para que o fisco efetue o lançamento de tributos sujeito ao
lançamento por homologação, relativo a fatos geradores ocorridos no ano de
2002 se encerrou em 31/12/2007, de forma que se o contribuinte teve ciência
do lançamento antes dessa data não há que se falar em decadência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes dos dispêndios realizados, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000108/2007-66
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000108/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas, conforme auto de infração constante das e-fls. 7 a 11.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega, em síntese,
que apresentou todos os recibos que comprovam a realização das despesas e que o pagamento
das despesas glosadas se deu em espécie, pois tinha problemas com o Banco Itaú, de forma que
não movimentava a conta, por isso sacava todo o dinheiro e efetuava os pagamentos das
despesas em espécie.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que os documentos
apresentados não se prestam a comprovar as despesas glosadas, por conterem inconsistências.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 27/4/2010 (e-fls. 80) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 27/5/2010 (e-fls. 85 a 92), no qual
alega a decadência do direito de efetuar o lançamento; que o ônus da prova cabe a quem alega,
logo caberia ao fisco recorrer aos profissionais para elucidação do problema, por meio de
diligências; que o crédito apurado é ilíquido e incerto, pois não há provas de que os recibos não
são verídicos; que em relação à afirmação da DRJ no sentido de que “Devemos ponderar ainda
que tanto os recibos (em cópias, fls. 44/46), as fichas de consultas (em cópias, fls. 12/14) e a
declaração de fls. 11 são firmados por pessoa física; salienta que pessoa jurídica não assina, mas
sim o seu representante legal pessoa física.
Requer o reconhecimento da decadência ou o reconhecimento do mérito do
recurso com a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da decadência
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000108/2007-66

A contribuinte alega em fase recursal haver operado a decadência quando do
lançamento. Esta matéria não foi suscitada quando da impugnação à primeira instância. Contudo,
por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser analisada, não havendo neste caso que se
falar em preclusão.
Não assiste razão à contribuinte em relação a essa matéria. Conforme consta do
próprio recurso, o prazo decadencial para que o fisco efetuasse o lançamento se encerraria em
31/12/2007, uma vez que se trata de lançamento por homologação, no qual houve antecipação de
pagamento (conforme e-fls. 9, houve imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.315,71, o
que configura antecipação de pagamento, nos termos da Súmula CARF 123), atraindo a regra
decadencial prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
A contribuinte alega que somente teve ciência do lançamento em 27/4/2010, mas
a impugnação foi apresentada em 4/10/2007, ou seja, como poderia ter impugnado em 2007 algo
que somente teve ciência em 2010?
Ademais, consta às e-fls. 70 cópia do Aviso de Recebimento do auto de infração,
datada de 6/9/2007, de forma que resta comprovada a observância do prazo decadencial quando
do lançamento, eis que cientificado antes de 31/10/2007, razão pela qual o recurso não merece
prosperar neste particular.
Das despesas glosadas
Quanto às despesas médicas glosadas, a contribuinte se limita a apresentar
questões de direito em relação à decisão recorrida, não trazendo qualquer prova nova relativa à
glosa efetuada.
Inicialmente, alega que caberia ao fisco provar que a despesa não ocorreu, pois o
ônus da prova compete a quem alega.
De fato, a lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. Nesse sentido, o
art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43 reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a
devida justificação ou comprovação da despesa que alega ter realizado, imputando-lhe o ônus
probatório, senão vejamos:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, deve o
contribuinte assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o documento apresentado.
Alega ainda a contribuinte, em relação à afirmação da DRJ no sentido de que
“Devemos ponderar ainda que tanto os recibos (em cópias, fls. 44/46), as fichas de consultas
(em cópias, fls. 12/14) e a declaração de fls. 11 são firmados por pessoa física”, que pessoa
jurídica não assina, mas sim o seu representante legal pessoa física.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000108/2007-66

Convém transcrever o trecho da decisão recorrida citado pela contribuinte (e-fls.
76):
8.1.1. Devemos ponderar ainda que tanto os recibos (em cópias, fls. 44/46), as fichas de
consultas (em cópias, fls. 12/14), e a declaração de fls.11 são firmados por pessoa física
que não se identifica, havendo além da assinatura (que não corresponde a qualquer
palavra, mas a um mero rabisco) carimbo com a especificação do CNPJ, do nome
empresarial da pessoa jurídica e do endereço. Portanto, não tendo a impugnante
demonstrado quem os firma e nem se tal pessoa tem poderes para tanto, o valor
probatório de tais documentos é reduzido. Em relação às fichas consulta devemos
acrescentar que a autenticação por Tabelionato de Notas se dá apenas na frente dos
documentos, não havendo ressalva no carimbo do tabelião quanto a autenticação incluir
o verso das cópias. Além disso, a identificação do paciente nos recibos de fls. 44 e 46 foi
lançada em letra que destoa da letra das demais palavras escritas nos recibos. O recibo
de fls. 45 não identifica o paciente.
Vê-se que o problema relatado é diferente do que alega a contribuinte, ou seja, os
recibos apresentados deixaram dúvidas quanto à sua autenticidade, pois de fato não se sabe que
os atestou (assinou), ou ainda se tal pessoa teria poderes para tal; essas dúvidas nãoforam
esclarecidas em grau de recurso.
Assim, considerando que a contribuinte, em fase recursal, não trouxe novas
alegações ou provas hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor, mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF (e-fls. 76):
9. Destarte, a prova documental apresentada pela autuada não é suficiente para formar
a convicção de que a autuada efetivamente arcou com os pagamentos das despesas
odontológicas informadas em sua DAA.
9.1. Nada impede o pagamento em dinheiro, contudo a contribuinte deve ter o cuidado de
se cercar de documentos hábeis e idôneos para a comprovação do pagamento e da
prestação de serviços odontológicos para si e para seus dependentes, com vistas à
eventual dedução das despesas na DAA.
9.2. Para piorar a situação, a impugnante afirma não ser capaz de produzir prova
demonstrando movimentação bancária compatível com os alegados pagamentos, uma vez
que efetuaria o saque integral de seus vencimentos. Note-se que a autuada nem ao menos
tentou provar tal justificativa, ou seja, limitou-se a alegar que retirava todos os seus
vencimentos.
...
11. Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a
autuada não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o suporte fático autorizador das
deduções postuladas a título de despesas médicas (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. l
1, §3°; e Decreto n° 3.000, de 1999, art. 73, caput), sendo cabível o lançamento de ofício,
nos termos do art. 841 do Decreto n° 3.000, de 1999.
Isso posto, considero que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000108/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital